Tribunal: TJMT
Processo: 1022736-43.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAKELINE CONSEICAO PROENCA - CPF: 032.571.451-79 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Recurso Inominado:

1022736-43.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

19.08.2022

Origem:

6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JAKELINE CONSEIÇÃO PROENÇA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO QUE OFENDE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO TEOR DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO – ARTIGO 932, III DO CPC. RECURSO INADMITIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Recorrente que objetiva a reforma da sentença para que seja condenada a Recorrida em indenização por danos morais, contudo, o Recurso não ataca aos fundamentos utilizados pelo magistrado de origem.

2.
O princípio da dialeticidade, insculpido no artigo 932, III, do CPC é claro em determinar que o recurso não será conhecido se não ocorrer impugnação específica dos fundamentos da decisão/sentença proferida.

3.
Em se tratando de razões recursais que não atacam, estritamente, os fundamentos da sentença proferida é dizer que, inexiste confronto direto ao mérito da decisum. Logo não se aponta onde, se encontra o erro da decisão judicial combatida e nem reproduzem argumentos para qualquer impugnação específica aos fundamentos fáticos e jurídicos contidos no pronunciamento judicial, ocorre à violação ao princípio da dialeticidade.

4.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5. RECURSO INADMISSÍVEL, AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022